Tribunal: TJMT
Processo: 1042431-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042431-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), IDIRLAYNE BEATRIZ ALMEIDA SANTOS - CPF: 893.023.201-97 (AGRAVADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva equivalente à autora, sem ônus, durante o período de manutenção do automóvel adquirido, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a medida de fornecimento de veículo reserva possui caráter irreversível ou configura periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a existência de reiterados atendimentos e intervenções técnicas em veículo zero quilômetro, indicando plausibilidade da alegação de vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

A controvérsia acerca da existência atual dos defeitos demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O perigo de dano decorre da possibilidade de indisponibilidade do veículo, bem essencial à mobilidade da consumidora, comprometendo o resultado útil do processo.

A medida deferida possui natureza acautelatória, não implicando antecipação integral dos efeitos da tutela final.

A concessão de veículo reserva não configura irreversibilidade, por ser providência temporária e passível de revogação a qualquer tempo.

O eventual ônus financeiro suportado pela agravante constitui risco inerente à atividade econômica, especialmente em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de defeitos e atendimentos em veículo zero quilômetro evidencia a probabilidade do direito do consumidor para fins de tutela de urgência. 2. O risco de indisponibilidade de bem essencial caracteriza perigo de dano apto a justificar medida acautelatória. 3. O fornecimento de veículo reserva possui natureza provisória e não configura irreversibilidade da tutela. 4. O ônus financeiro decorrente da medida não caracteriza periculum in mora inverso, por integrar o risco da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1014618-18.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.03.2022.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042431-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADA: IDIRLAYNE BEATRIZ ALMEIDA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, processo n. 1109984-19.2025.8.11.0041, proposta por Idirlayne Beatriz Almeida Santos, ora agravada, nos seguintes termos
“Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência requerida, a fim de determinar que as requeridas providenciem, solidariamente, à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, a disponibilização de veículo reserva de categoria equivalente ao automóvel Volkswagen T-Cross Comfortline 1.0 TSI, ano/modelo 2023, sem qualquer ônus, durante todo o período em que o referido veículo permanecer em manutenção junto à concessionária autorizada, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese: que o veículo passou por diversas revisões técnicas e atendimentos em garantia, tendo sido sempre restituído à consumidora em perfeitas condições de uso, sem confirmação dos supostos defeitos, o que leva a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

Argumenta ainda a existência de
periculum in mora inverso
, ante o risco de dano grave e irreversível à empresa, caso mantenha-se a obrigação de fornecer o veículo reserva ou sofrer as penalidades impostas.

A liminar fora indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No tocante à probabilidade do direito, observa-se, conforme documentado nos autos, que a parte autora adquiriu veículo zero quilômetro e, logo após a aquisição, passou a relatar a ocorrência de diversos problemas de funcionamento, tendo o automóvel sido submetido a múltiplos atendimentos junto à concessionária autorizada, conforme ordens de serviço juntadas.

Os fatos comprovados nos autos indicam a existência de reiteradas intervenções técnicas, com períodos significativos de indisponibilidade do veículo, circunstância que, em análise perfunctória, revela plausibilidade na alegação de vício do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, a Agravante alega que os defeitos não foram reproduzidos tecnicamente e que o veículo se encontra em uso regular, inexistindo vício atual. Todavia, tais alegações configuram matéria eminentemente probatória, cuja adequada aferição demanda dilação probatória, inclusive mediante eventual prova pericial, o que não se coaduna com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Nesse contexto, não se mostra possível, nesta fase processual, afastar de plano a verossimilhança das alegações da parte autora, sobretudo diante do histórico de atendimentos e da natureza da relação jurídica, regida pelas normas protetivas do consumidor.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este decorre da possibilidade de nova indisponibilidade do veículo, bem essencial à mobilidade da parte autora, circunstância apta a comprometer o resultado útil do processo, caso não seja assegurada medida que mitigue os efeitos da eventual falha do produto.

Importa destacar que o Magistrado singular indeferiu os pedidos de natureza satisfativa, como a substituição do veículo ou a restituição do valor pago, por demandarem dilação probatória, limitando-se a conceder providência de caráter acautelatório.

No que tange à alegação de irreversibilidade da medida, não se verifica sua ocorrência, uma vez que o fornecimento de veículo reserva possui natureza provisória e pode ser cessado a qualquer tempo, não implicando esgotamento do objeto da demanda.

Ademais, eventual ônus financeiro suportado pela Agravante não configura, por si só, dano irreparável, tratando-se de risco inerente à atividade econômica, especialmente em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias. (TJ-MT 10146181820218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação.” (id.313764396).”.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026